Tribunal: STF
Processo: AI 834551
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, no agravo regimental no agravo de instrumento. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes. 



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 



    2. O pedido de enquadramento em paradigma de repercussão geral distinto do adotado no julgamento constitui inovação indevida, visto que elaborado em sede recursal inapropriada para revisão do mérito. Ademais, a hipótese dos autos não se amolda àquela tratada no RE nº 594.435/SP.



    3. Embargos de declaração rejeitados.